Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-42.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento de custas iniciais e não cumprimento da determinação de emenda, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o autor faz jus à gratuidade de justiça, à luz de sua condição de menor incapaz; e (ii) se a determinação de emenda à petição inicial foi integralmente cumprida, permitindo o prosseguimento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor possui 5 (cinco) anos de idade, além de ser portador de TEA e de Trissomia 21, de modo que não aufere renda própria e é representado por seu genitor. Considerada a natureza individual e personalíssima do benefício (art. 99, § 6o, do CPC), imperiosa a concessão da gratuidade da justiça, porquanto incapaz civil e economicamente, dependendo exclusivamente dos seus genitores para sua subsistência, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Cumprida a ordem de emenda à petição inicial, consubstanciada na indicação de 4 (quatro) clínicas externas à rede conveniada do plano de saúde (réu/apelado) habilitadas ao completo atendimento do TEA, não há falar em extinção do processo sem resolução de mérito (art. 321, p.u., do CPC), devendo ser dado regular prosseguimento ao feito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.